Tribunal: STF
Processo: HC 238441
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 843.309/SC (e-doc. 11).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 561 dias-multa, ante a prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de munição) (e-doc. 8, p. 76-83).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou-lhe provimento. De ofício, no entanto, reconheceu a prescrição em relação ao crime de posse irregular de munição, de modo que a pena ficou estabelecida em 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 550 dias-multa (e-doc. 9, p. 68-69). Em seguida, rejeitou embargos de declaração (e-doc. 9, p. 87).



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilicitude das provas decorrentes do ingresso forçado dos policiais no domicílio do paciente, sem mandado judicial ou consentimento. Afirma que inexistiam indícios concretos de prática criminosa a justificarem a ação policial. Menciona a pequena quantidade de droga apreendida, assinalando que não pertencia ao paciente e que não foi demonstrado o intuito de comercializá-la. Aduz que o paciente e os demais indivíduos que estavam na residência são meros usuários de entorpecentes.



    6. Pretende o reconhecimento da nulidade arguida, absolvendo-se o paciente ou, caso assim não se entenda, desclassificando-se a conduta para a descrita no art. 28 da Lei de Drogas.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. No caso em exame, a nulidade da prova, decorrente da violação domiciliar, não foi arguida em primeira instância (e-doc. 8, p. 42-48), tampouco enfrentada na sentença (e-doc. 8, p. 76-77).



    9. Ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça, embora assinalando tratar-se de inovação recursal, rechaçou a alegação, a partir das seguintes premissas:



    “5. Preliminar.



    Sustenta a defesa, em síntese, que ‘os policiais militares ingressaram no interior da residência das partes sem o seu consentimento válido e sem autorização judicial, de sorte encontraram material ilícito, que não autoriza por si só a entrada domiciliar, ante a ausência de fundadas razões para seu ingresso, conforme a dinâmica dos fatos’.



    Prossegue aduzindo que ‘os policiais agiram sorrateiramente, utilizando-se da apreensão do adolescente com a moto para averiguar o local, para realizar a situação flagrante alegada’, bem como que ‘não haveria justificativa para condução do adolescente JEAN ao apartamento e a realização das buscas no apartamento em decorrência de um crime de trânsito’.



    Pois bem. A tese em questão não foi levada ao debate na origem, tratando-se, portanto, de inovação recursal, o que, a priori, inviabilizaria o conhecimento do recurso no ponto. Entretanto, considerando-se a natureza da insurgência - suposta nulidade, passa-se à respectiva análise nesta oportunidade. 



    Inobstante o esforço argumentativo da defesa, a tese não prospera. 



    Acerca da dinâmica fática, conforme já sumariado no tópico anterior, toda a diligência teria se iniciado com o acionamento da Polícia Militar para atender uma ocorrência de trânsito na orla do Balneário Rincão, sendo que, ao chegarem no local, se depararam com um adolescente (Jean) detido por populares, o qual estaria, supostamente, conduzindo uma motocicleta de forma imprudente. 



    A fim de dar cabo à diligência, a guarnição deslocou-se juntamente com o adolescente ao domicílio indicado por este para apanhar os documentos do veículo, visto que trafegava sem portá-los, bem como para comunicar algum responsável por sua apreensão, pois menor de idade.



    Ao chegarem no local, depararam-se com uma feminina que autorizou o ingresso policial, bem como com um masculino fazendo uso de crack num dos cômodos da residência, circunstâncias estas que, justificadamente, ensejaram buscas pelo local, que resultou na apreensão de cerca de 5 gramas de maconha, uma balança de precisão, 12 munições e alguns equipamentos eletrônicos que, no entender dos policiais, possuíam origem duvidosa, pois envoltos num saco plástico preto e armazenados no interior de um armário.



    Seria este, portanto, o cenário delineado momentos antes da apreensão havida, o qual, com o devido respeito às judiciosas teses defensivas invocadas nas razões recursais, sem sombra de dúvida caracteriza justa causa apta a deflagrar a diligência realizada. 



    A respeito da temática, sabe-se que o STJ, por sua Sexta Turma, proferiu julgado paradigmático (HC 598.051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 2.3.21) estabelecendo diversas diretrizes a respeito da matéria, traçadas como forma de exigir maior rigor na atividade estatal repressiva, as quais, na hipótese dos autos, foram estritamente observadas.



(...)



    Logo, não há falar em ausência de fundadas suspeitas tampouco de justa causa, visto que, consoante destacado, houve, inequivocamente, justificativa concreta e apta, desta forma, a autorizar a busca, o que torna legítima a conduta dos policiais militares, afastando-se, assim, a nulidade suscitada.” (e-doc. 9, p. 62-63; grifos nossos).



    10. A 5ª Turma do STJ, no ato impugnado nesta impetração, reiterou o entendimento adotado no TJSC, concluindo inexistir ilegalidade, haja vista o encontro fortuito de provas que se sucedeu ao consentimento para o ingresso dos policiais no local, prestado por Caroline dos Santos Lourenço. Eis o que constou da ementa:



    “2. No caso, diante de ocorrência de trânsito envolvendo um menor de idade, os policiais foram chamados e o encontraram detido por populares. Uma vez que não portava documentos do veículo, os policiais acompanharam-no até o local em que estes estavam para verificá-los bem como para comunicar sua apreensão. Lá chegando, tiveram a entrada no domicílio autorizada, ocasião em que encontraram o paciente fazendo uso de crack, o que justificadamente ensejou busca no imóvel, resultado na apreensão de entorpecente e munições. 



    3. A dinâmica dos fatos encerra encontro fortuito de provas, não encerrando qualquer irregularidade a ser sanada na presente via. ” (e-doc. 11; grifos nossos).



    11. Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade a ser reparada, pois, tendo havido autorização para a entrada dos agentes, estes, já no interior do imóvel, avistaram um indivíduo fazendo uso de crack, o que motivou a busca no local e a apreensão, no quarto do paciente, da droga, além de balança de precisão com vestígios de crack e munições.



    12. O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência”. (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).



    13. Verificado que o ingresso dos policiais na casa do paciente se deu mediante autorização, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191508-AgR/ES, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020).



    14. Quanto à pretendida desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, após a regular tramitação do processo nas instâncias ordinárias, as quais compete o amplo exame de fatos e provas, ficaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas relativas ao tráfico, com base, especialmente, na apreensão, no quarto do paciente, de maconha, balança de precisão e munições; na prova oral produzida e no fato de que, no momento da diligência policial, chegou à residência do paciente um indivíduo visando adquirir crack. Destaco, a esse respeito, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão da apelação:



    “Inobstante a negativa de autoria, o contingente probatório amealhado demonstrou-se firme a apontar a vinculação de Joel com os entorpecentes e petrechos apreendidos no interior do imóvel que ocupava naquela ocasião, seja pelas declarações dos policiais a respeito daquilo que lograram aferir durante a diligência, seja pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, sobretudo na fase indiciária, ainda que, em juízo, tenham alterado seus relatos justamente no que respeita à vinculação de Joel com o imóvel e, consequentemente, com os objetos apreendidos.



    Em relação à destinação comercial do tóxico, é bem verdade que a apreensão envolveu quantidade diminuta, consubstanciada em aproximadamente 5 gramas de maconha. Contudo, o cenário e o contexto delineados pelas provas angariadas, notadamente a existência de balança de precisão, munições e equipamentos eletrônicos de procedência duvidosa, bem como a chegada de um indivíduo que buscava adquirir drogas de Joel no local no momento em que a guarnição incursionava na residência, sem sombra de dúvidas revelam a designação mercantil dos entorpecentes.



    Com a mesma compreensão, exarou parecer o Dr. Procurador Genivaldo da Silva:



    Ademais, ainda que o apelante busque demonstrar que a droga se destinava para uso pessoal e não para comercialização, tal fato não restou caracterizado, muito pelo contrário, pois embora o apelante não tenha sido flagrado exatamente em ato de comercialização, o fato de que tinha as drogas guardadas consigo, e em sua residência, é conduta que está expressamente prevista no tipo penal do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33 da Lei de Drogas, aliado ao fato de que existem depoimentos dando conta de ter sido adquirida droga anteriormente com o apelante, aliado aos apetrechos encontrados no local dos fatos, sendo assim não há que se falar apenas em consumo pessoal e, por isso mesmo, incabível a desclassificação do crime em comento para o crime previsto no art. 28 da mesma Lei.



    E diante de tal conclusão, inviável a desclassificação pretendida, pois comprovada a materialidade e autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas assim previsto na Lei 11.343/2006:



(...)



    Portanto, não há falar em míngua probatória, sendo certo que Joel Aguiar Santana guardava, para fins comerciais, 4,9g (quatro gramas e nove decigramas) de substância conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal, nos termos descritos na denúncia, motivo pelo qual mantém-se a condenação havida.” (e-doc. 9, p. 65-66; grifos nossos).



    15. Sendo assim, entendo, em consonância com a orientação adotada no STJ, que dissentir da óptica veiculada pelas instâncias ordinárias quanto à caracterização de autoria e materialidade delitivas demandaria profunda incursão no acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. Nessa linha, destaco, ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”



    (HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator